Tribunal: TJES
Processo: 5013227-77.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013227-77.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: MARIA AUXILIADORA DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FILIAÇÃO ASSOCIATIVA COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO/FILIAÇÃO. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS E CANCELAMENTO DO CONTRATO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
REDUZIDO (DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5013227-77.2023.8.08.0030

Recorrente: ACOLHER - ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Recorrida: MARIA AUXILIADORA DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Inicialmente, recebo o recurso tempestivamente interposto como recurso inominado, apesar do recorrente nomear a peça recursal como “apelação”, isto porque o equívoco na nomeação da peça de interposição recursal não é suficiente para o não conhecimento da irresignação se atendidos se presentes todos os pressupostos de admissibilidade do recurso adequado (princípio da fungibilidade e instrumentalidade das formas, além dos princípios norteadores do Juizado Especial Cível, previstos no art. 2º da Lei nº 9.099/95).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8051065).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ACOLHER - ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a filiação foi regularmente formalizada, mediante assinatura do termo de filiação;
b)
a solicitação de cancelamento da filiação e encerramento dos descontos já foi providenciada pela parte recorrente;
c)
que não houve pedido administrativo de cancelamento da filiação pelo associado;

d)

inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou,
subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório
;
e)
a reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na adesão da recorrida à associação recorrente, justificando, dessa forma, a cobrança do débito.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme asseverado pelo juízo
a quo
, a parte recorrida nega ter se filiado, sendo que aquele (recorrente) não se desincumbiu do ônus probatório, pois sequer foi apresentado eventual contrato ou termo de filiação, devidamente assinado pela recorrida.

Assim, do conjunto probatório carreado aos autos, agiu com acerto o juízo de 1º grau ao determinar a cessação em definitivo dos descontos da contribuição associativa no benefício previdenciário da recorrida e consequente cancelamento do contrato, bem como a condenação da parte recorrente à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário, relativos à contribuição em comento, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ressaltando-se que a má-fé da parte recorrente evidencia-se na cobrança de serviço que não foi solicitado pelo consumidor.

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Quanto ao
quantum fixado
a título de danos morais,
o juízo
a quo
entendeu como sendo razoável a condenação do recorrente no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), contudo o valor fixado não se encontra em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim,
atento às especificidades do caso, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar o dano sofrido pela recorrida, bem como para cumprir ao caráter punitivo-pedagógico, razão pela qual entendo pela redução da condenação fixada na sentença de 1º grau.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ACOLHER - ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia a ser atualizada pela Selic deduzido o IPCA desde o evento danoso (primeiro desconto) e após o arbitramento unicamente pela Selic.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

v

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)